Tribunal: STF
Processo: AP 458
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-12
Data de publicação: 2009-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CARTA DE ORDEM PARA OITIVA DE 
   TESTEMUNHAS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. 
   CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

1. Não há, nos autos, 
   dados concretos que permitam concluir se as testemunhas faltosas 
   foram pessoalmente intimadas para comparecer à audiência em que 
   seriam ouvidas.

2. Equivale à intimação pessoal a entrega do 
   ofício no gabinete da testemunha detentora do cargo de Deputado 
   Estadual.

3.  Conversão do julgamento em diligência, para 
   determinar que o juízo delegatário intime pessoalmente as 
   testemunhas, caso não o tenha feito anteriormente, e realize sua 
   oitiva dentro do prazo de quinze dias.